Tribunal: TJDFT
Processo: 0714206-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714206-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAYTON ARIEL DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal apresentada por CLAYTON ARIEL DOS SANTOS (de próprio punho), na qual almeja o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de roubo nos processos n. 00042690620168260428 e n. 00012959320168260428, pelos quais se viu condenado perante o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paulínia/SP. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, esta informou não ter localizado execução em face do apenado em quaisquer das Varas do Distrito Federal (VEP, VEPERA e VEPEMA). À luz disso, solicitou que a petição fosse distribuída ao Tribunal competente (ID 47472320). A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, reforçou as informações trazidas pela Defensoria e oficiou pela inadmissibilidade da revisão, com o consequente arquivamento dos autos (ID 47486246). Diante do noticiado, e considerando a falta de competência desta Corte para apreciar a matéria, determino a redistribuição dos autos ao eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens de estilo. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator